Tribunal: TJDFT
Processo: 0725577-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0754872-06.2020.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que julgou improcedentes os pedidos formulados por ALEXANDRA RODRIGUES PIMENTA, consistente no fornecimento do fármaco denominado SYNVISC ONE (ÁCIDO HIALURÔNICO), nos seguintes termos: (...) Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito. Pretende a parte autora obter provimento jurisdicional que obrigue a parte ré a lhe fornecer o medicamento SYNVISC ONE (ÁCIDO HIALURÔNICO), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A resolução da lide exige que se estabeleçam os limites de proteção ao direito à saúde invocado, como as ações públicas de saúde podem ser objeto da atuação do Judiciário e se, no caso em exame, a pretensão da parte autora é abrangida pelo direito à saúde tutelável pelo Poder Judiciário. No julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos “repetitivos” (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça definiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. De acordo com o relatório médico ID 80089136, subscrito pelo médico Lindson Portes Lobo, CRM n. 8.306/DF, a parte autora é portadora de Dores Articulares - CID 10: M25.5, Transtornos da Rótula (Patela) - CID: M22 e outros Transtornos Articulares Específicos - CID 10: M24, sendo que apesar da realização de diversos tratamentos, ainda apresenta dores, sem o controle adequado. Não obstante, os técnicos do NATJUS/TJDFT, classificaram a demanda como não justificada, após tecerem às seguintes considerações, ID 89368222: "Considerando que as evidências científicas de melhor qualidade apontam para a ausência de benefícios da infiltração intra-articular com ácido hialurônico no tratamento de processos degenerativos dos joelhos (osteoartrose); Considerando que os estudos científicos apontam para o aumento no risco de efeitos colaterais sérios com o uso de ácido hialurônico intra-articular no tratamento da osteoartrose de joelhos; Considerando que as diretrizes publicadas em 2019 da principal Sociedade Internacional de Reumatologia (American College of Rheumatology) recomendam não realizar infiltrações intra-articulares com ácido hialurônico no tratamento da osteoartrose de joelhos diante da ausência de benefícios com essa intervenção apontada pelas melhores evidências científicas. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” No citado parecer técnico, os especialistas que assessoram este juízo consignaram um ponto de extrema relevância na apreciação do mérito da demanda: ausência de benefícios da infiltração intra-articular com ácido hialurônico no tratamento de processos degenerativos dos joelhos (osteoartrose), além do aumento no risco de efeitos colaterais sérios. Significa dizer, a parte autora não demonstrou a imprescindibilidade da utilização do medicamento, haja vista que as diretrizes publicadas em 2019 da principal Sociedade Internacional de Reumatologia (American College of Rheumatology) recomendam não realizar infiltrações intra-articulares com ácido hialurônico no tratamento da osteoartrose de joelhos diante da ausência de benefícios com essa intervenção apontada pelas melhores evidências científicas. Por fim, é certo que a existência de notas técnicas favoráveis em outros processos não socorre o direito do autor, pois é preciso analisar o exaurimento dos tratamentos padronizados caso a caso. No presente caso concreto, não foram ministrados todos os tratamentos padronizados disponíveis, tampouco foi apresentada justifica técnica para afastá-los de plano. Assim, ausentes os requisitos exigidos no TEMA 106 do STJ, não há outra alternativa senão indeferir o pedido. III _ DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 200,00, observada a gratuidade de justiça já deferida. Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. (...) Alega a apelante, ora requerente, que a antecipação da tutela, consistente na obrigação do ente distrital em fornecer o medicamento denominado SYNVISC ONE (ÁCIDO HIALURÔNICO), foi deferida nos autos do agravo de instrumento n° 0700055-69.2021.8.07.9000, entretanto, posteriormente, a demanda foi julgada improcedente. Diz que, “em que pese a autora já tenha interposto o recurso de apelação, não pode aguarda a análise do mérito sem peticionar, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, e § 3o, do CPC, pedindo a concessão de efeito suspensivo ativo, na medida em que a medicação em questão é vital para a sua saúde.” (id 27988877 – pág. 4) Ao final, requer o efeito suspensivo à apelação interposta, para o fim de manter o fornecimento do medicamento até o julgamento final do recurso interposto, ante o receio de lesão grave e de difícil reparação. É o relatório. DECIDO. A atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação está prevista no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê os seguintes requisitos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1°, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1° poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifo nosso) Nos limites da cognição que ora se impõe, entendo que há risco de dano grave ou de difícil reparação, com relevante fundamentação, apto a possibilitar a concessão de efeito suspensivo impróprio à apelação interposta nos autos do processo n° 0725577-35.2021.8.07.0000. Isso porque, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização de medicamentos para o tratamento de doença em estágio avançado. Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cuja interrupção causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis a requerente, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. No caso dos autos, verifica-se que o fornecimento do medicamento foi deferido em antecipação de tutela, nos autos do agravo de instrumento n° 0700055-69.2021.8.07.9000, cuja ementa transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. 1. A agravante se insurge contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de antecipação da tutela visando a que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça o medicamento SYNVISC ONE - (ÁCIDO HIALURÔNICO), conforme a prescrição médica e enquanto necessário ao tratamento indicado. Pede, ainda, que o tratamento seja efetuado na rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal. 2. Na espécie, a recorrente pleiteia o fornecimento de medicamento já registrado na ANVISA, porém, ainda não padronizado pelo SUS. Ora, sabemos que a indústria farmacêutica, leia-se, a evolução dos medicamentos, está à frente dos protocolos sanitários adotados pelos órgãos estatais. De modo que, não se pode entender como empecilho ao fornecimento do medicamento o simples fato de não se encontrar padronizado pelo SUS. Ademais, quando a prescrição de tal uso é feita por profissional integrante dos quadros da rede pública de saúde do próprio Distrito Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a matéria similar à que aqui se examina, no julgamento do REsp 1657156/RJ, assentou a tese no sentido de que a obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a demonstração simultânea de três requisitos: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; existência de registro na Anvisa. 4. Não se pode aceitar como razoável o fato de um medicamento, pelo simples motivo de ainda não se encontrar padronizado pelo SUS, deixar de ser fornecido a quem demonstra dele necessitar, mormente em se tratando de medicamento cujo valor de mercado não se mostra elevado. 5. Recurso provido. Portanto, uma vez que já restou comprovada à urgência na utilização do medicamento, que contribui sobremaneira na manutenção da qualidade de vida da requerente, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na origem é medida que se impõe. Ante o exposto, na forma do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido, para, com o restabelecimento dos efeitos da antecipação de tutela anteriormente concedida nos autos do agravo de instrumento n° 0700055-69.2021.8.07.9000, atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo n.° 0725577-35.2021.8.07.0000, até o julgamento final de seu mérito Comunique-se o Juízo de origem da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Publique-se.